Tribunal: TJES
Processo: 0008107-41.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008107-41.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAELA ALCANTARA BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAELA
ALCÂNTARA BRANDÃO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, 10 (dez) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir.

A defesa, em suas razões, recursais, aduz a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que entre a data da decisão que revogou a suspensão condicional do processo e a prolação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional aplicado na espécie. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAELA
ALCÂNTARA BRANDÃO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, 10 (dez) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir.

A defesa, em suas razões, recursais, aduz a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que entre a data da decisão que revogou a suspensão condicional do processo e a prolação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional aplicado na espécie.
Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Pois bem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 24/07/2013, por volta das 08h, na Avenida João Pretti, Bairro São Silvano, Colatina/ES, a denunciada fora abordada por policiais militares, após se envolver em um acidente de trânsito, ocasião em que fora submetida a um teste de alcoolemia, que constatou concentração de álcool acima do limite permitido pela legislação.

Após regular instrução processual, a acusada/apelante fora condenada pela prática do crime supramencionado, à uma pena de 06 (seis) meses de detenção e, pelo mesmo prazo, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, regulada pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

A pena fixada em sentença, qual seja, 06 meses de detenção, prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 24/07/2013 e a denúncia foi recebida em 16/08/2013 (fls. 32/33).

Em 24/09/2013, o curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso, por força da concessão da suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, com a retomada do prazo prescricional em 23/07/2014, data da decisão de revogação do
sursis
.

Após audiência de justificação, o benefício fora restabelecido em 12/05/2015, contudo, novamente revogado em 17/10/2017.

Ao final, em 03/05/2022 fora publicada a sentença condenatória.

Como se percebe, entre a data de revogação do
sursis
processual em 17/10/2017 e a prolação do édito condenatório (03/05/2022), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (06 meses de detenção) prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a data de revogação do
sursis
processual em 17/10/2017 e a prolação do édito condenatório (03/05/2022), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade da acusada.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.